Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-70.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - BEM IMÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Os valores referentes à correção monetária (INCC – Índice Nacional de Custo de Construção) do período compreendido entre a assinatura do contrato e a liberação do financiamento são devidos pelo comprador, nos exatos termos do contrato celebrado entre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - BEM IMÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Os valores referentes à correção monetária (INCC – Índice Nacional de Custo de Construção) do período compreendido entre a assinatura do contrato e a liberação do financiamento são devidos pelo comprador, nos exatos termos do contrato celebrado entre as partes. Atualização que visa apenas a evitar a perda do poder de compra da moeda e a desvalorização do imóvel. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.